Tribunal: TCU
Processo: 021.478/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania em desfavor de Marcos José da Silva e do Município de Abreu e Lima/PE, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2015 e do desvio de finalidade de outra parte dos recursos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Marcos José da Silva e o Município de Abreu e Lima/PE, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 201, § 1o, e no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Abreu e Lima/PE comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento, sem a incidência de juros de mora: Data de ocorrência Valor original (R$) 23/04/2015 250,00 24/04/2015 2.340,65 04/05/2015 4.891,50 02/06/2015 1.024,00 20/10/2015 336,00 22/12/2015 374,50 9.3. informar ao Município de Abreu e Lima/PE que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas da municipalidade sejam julgadas regulares com ressalva, conferindo-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com a imputação do débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; 9.4. julgar irregulares as contas de Marcos José da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento: Data de ocorrência Valor original (R$) Data de ocorrência Valor original (R$) 20/01/2015 444,84 20/08/2015 3.524,02 28/01/2015 5.705,60 28/08/2015 10.219,21 20/02/2015 2.245,80 09/09/2015 18,40 24/02/2015 946,00 18/09/2015 3.524,02 25/02/2015 6.577,22 30/09/2015 9.505,27 18/03/2015 2.185,56 07/10/2015 713,94 25/03/2015 6.321,15 19/10/2015 18,40 01/04/2015 461,00 20/10/2015 3.524,02 16/04/2015 2.211,88 30/10/2015 10.219,21 24/04/2015 7.157,28 04/11/2015 18,40 30/04/2015 240,75 20/11/2015 3.524,02 27/05/2015 7.192,13 30/11/2015 8.567,32 30/06/2015 7.197,61 03/12/2015 18,40 30/07/2015 6.423,67 30/12/2015 7.875,40 19/08/2015 4.209,92 9.5. aplicar a Marcos José da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, caso requerido pelo responsável, esclarecendo-se que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo de que incidam sobre cada prestação os encargos legais devidos; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.8. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.